Tribunal: TJSP
Processo: 2170959-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Produção antecipada de provas – Decisão que defere tutela de urgência para averbação do ajuizamento da ação na matrícula de imóvel – Pedido fundado na intenção de levar a conhecimento de terceiros suposta simulação ocorrida entre os requeridos quanto à transferência do bem, com intuito de fraudar execução – Descabimento – Impropriedade absoluta da medida – Procedimento de produção antecipada

Ementa:
Produção antecipada de provas – Decisão que defere tutela de urgência para averbação do ajuizamento da ação na matrícula de imóvel – Pedido fundado na intenção de levar a conhecimento de terceiros suposta simulação ocorrida entre os requeridos quanto à transferência do bem, com intuito de fraudar execução – Descabimento – Impropriedade absoluta da medida – Procedimento de produção antecipada de provas que se traduz em mero direito autônomo à obtenção da prova, presente uma das hipóteses previstas no art. 381 do atual CPC – Pretensão do postulante que se encerra com a obtenção da prova, sem que disso decorra juízo de mérito acerca do fato que por meio dela se pretende provar - Aferição dos pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida, em especial a verossimilhança do direito pleiteado, que exigiu exame, ainda que perfunctório, acerca da existência da simulação que o banco agravado pretende demonstrar por meio da prova cuja obtenção antecipada pleiteou – Infringência direta do disposto no § 2o do art. 382 do atual CPC - Proteção de interesse de terceiros que, pela mesma razão, não poderia servir de fundamento para a tutela de urgência deferida, já que pressupõe probabilidade de confirmação da suposta simulação e, então, anulação de eventuais negócios jurídicos envolvendo o imóvel – Decisão reformada, para se revogar a tutela de urgência concedida, levantando-se a anotação premonitória realizada – Agravo provido.